Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por SARA RODRIGUES DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em sede recursal, aduz a recorrente que possui os requisitos legais para a averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, posto que entre 1992 e 1994 cursou Curso Técnico em Contabilidade no Centro Educacional 04 de Ceilândia, tendo concluído em 16 de dezembro de 1994, bem como recebeu salário indireto, referente à alimentação escolar e aos materiais fornecidos para as disciplinas em laboratório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32070436). Custas e preparo regulares (ID 32070438 – 32070439). Contrarrazões apresentadas (ID 32070443).
3. A autora é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Informa que cursou, entre 1992 e 1994, Curso Técnico em Contabilidade no nível de 2o grau, em conformidade com a Lei 5.692/71, com redação dada pela Lei 7.044/82 e Parecer 150/87 do Conselho de Educação do Distrito Federal, no Centro de Ensino Médio 04 de Ceilândia. Alega que faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado como aluna-aprendiz nesse período, com fundamento no documento de ID 32070403, por preencher todos os requisitos legais.
4. A controvérsia consiste na possibilidade de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, assim como do cumprimento dos requisitos exigidos para tal.
5. É competência do TCDF a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta. Ademais, a apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 3o, III, a, da Resolução TCDF no 38, 30/10/1990 (RI do TCDF).
6. Posto que a competência do TCU abrange a análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal), o entendimento disposto em sua Súmula 96, bem como em seu Acórdão 2.024/2005, não se aplica aos servidores distritais, como no caso da servidora ora em análise.
7. Consoante Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2, Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87), admitindo-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97).
8. Do mesmo modo, na decisão no 2.125/2019, o TCDF se manifestou no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, se passado de forma não eventual e caso tenha havido retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16/12/1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Assim, não é exigência do TCDF que haja execução de serviços por encomenda de terceiros. Precedente TJDFT: Acórdão n. 1389676, 07262403320218070016, Data de Julgamento:29/11/2021, Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 09/12/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Em relação ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) estabeleceu em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e ensino médio não pertencentes à União. Assim, o requisito estabelecido no art. 59, § 8o, pelo Decreto-Lei 4.073/42 não mais prevalece, devendo ser reconhecida a validade do ensino técnico oferecido pelo Centro de Ensino Médio 04 de Ceilândia, à época dos fatos, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
10. No presente caso, a recorrente, é servidora do quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ocupante do cargo de professora desde 2003. Conforme certidão ID 32070403 frequentou, entre os anos letivos de 1992 e 1994, aulas teóricas e participou das atividades práticas em laboratório integrantes do Currículo Escolar do curso de Técnico em Contabilidade. Durante o período do curso, lhe foi fornecido como salário indireto a alimentação escolar, bem como materiais nas disciplinas de laboratórios à conta do orçamento público, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais da autora e CONDENAR o requerido a averbar como tempo de serviço, para todos os fins de direito, o período em que a autora atuou como aluna aprendiz, sendo o período líquido de 180 dias em 1992, 180 dias em 1993 e 185 dias em 1994. Sem custas processuais ante a isenção legal. Sem fixação de honorários ante a ausência de recorrente vencido.